Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-81.2021.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001052-81.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIAL DA FRONTEIRA - DEFRON (APELADO), DELEGACIA ESPECIAL DA FRONTEIRA - DEFRON (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GEROTTI ALAF ADAME DA SILVA - CPF: 715.180.711-20 (APELANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEROTTI ALAF ADAME DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO
– PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM

ATENUANTE DACONFISSÃO ESPONTÂNEA - AGENTE MULTIREINCIDENTE – PREPONDERÂNCIA SOBRE A

ATENUANTE DA CONFISSÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001052-81.2021.8.11.0006

APELANTE: GEROTTI ALAF ADAME DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEROTTI ALAF ADAME DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara criminal da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu a
06 (seis) anos de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (id. 89155489)
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
o direito do réu de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação na decisão do magistrado para a manutenção da prisão preventiva do apelante.

Pugna, ainda, pela compensação parcial entre a agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea (id. 89155502).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 89155505).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 95171963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEROTTI ALAF ADAME DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, arguiu a defesa de
GEROTTI ALAF ADAME DA SILVA
, a ausência de fundamentação na decisão do magistrado para a manutenção da prisão preventiva pugnando, desse modo, pelo direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se dos autos que o apelante se encontra preso provisoriamente desde 04/01/2021, em razão da prisão em flagrante. (Id. 89155463, p. 77).

Pois bem, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a “motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, devido ao reconhecimento da agravante de reincidência, mantendo a sua prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Tendo o réu permanecido toda a instrução processual preso, aliado ao fato de que encontra-se ainda cumprindo com penas anteriores, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Mantenho ainda a prisão preventiva anteriormente decretada nos autos, tendo em vista a presente condenação em regime fechado, aliado ao fato de que existe receio de que solto, o réu voltará a praticar atividades delitivas, perfazendo-se assim a necessidade de manutenção da ordem pública. Com a presente condenação, evidente a presença de autoria e materialidade delitiva, necessárias a manutenção da segregação cautelar.

Além disso, não houve alteração fática apta a soltura do réu neste momento.

Assim, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

À vista desses argumentos, mantenho a prisão cautelar.

Por fim, busca a defesa, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência ou a readequação do quantum de aumento aplicado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Assim, o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.

Contudo, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na hipótese, não se infere ilegalidade na segunda fase da dosimetria da pena, ao ser majorado em 01 (um) ano, uma vez que o juízo a quo realizou a compensação proporcional entre as circunstâncias da reincidência e da confissão espontânea, pois o réu ostenta 02 (duas) condenações pelo delito de tráfico, conforme pode-se verificar das Ações Penais de n. 0001249-68.2012.8.11.0006 e 0001476-24.2013.8.11.0006.

Dessa forma, escorreitamente o magistrado não compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, pois o apelante é multirreincidente em crimes idênticos aos dos autos, o que impede a compensação devido à maior reprovabilidade do que à dispensada a quem seja reincidente em razão de um único fato delituoso, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Portanto, não se verifica afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no quantum utilizado para aumento da reincidência na segunda fase da dosimetria e, tendo em vista a impossibilidade da compensação pugnada pela defesa, mantenho o aumento de 01 (um) ano aplicado durante a segunda a fase de dosimetria de pena.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021